Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003112-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.070.331-58 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
NULIDADE DE PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 2.
PRISÃO PREVENTIVA – REQUESTADA
REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–

ORDEM
DENEGADA
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

Se o pedido de nulidade de provas, ante a violação ilegal de domicílio, não foi submetido ao crivo do juízo
a quo,
fica impedida a análise por este Tribunal
ad quem,
sob o risco de incorrer em indevida supressão de instância.

2.

O fato do paciente ser reincidente específico - possuir condenações criminais definitivas por tráfico e associação para o mesmo fim -, bem como a quantidade apreendida, que seria suficiente para a confecção de 100 porções do entorpecente, são fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade,
sendo em casos tais descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano José Silva dos Santos
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante
em
14.02.2023
, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Sustenta o impetrante a
nulidade de provas
, ante a
invasão ilegal do domicílio do paciente
, devendo ser considerada ilegal a prisão do paciente e, consequentemente, relaxada; argumenta ainda que
não estão presentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; a existência de
predicados pessoais favoráveis
, entendendo ser possível a
substituição por medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
com a
imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 158547155).

Foram anexados documentos (ID
158547157
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 158836685) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 160137177).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 161051694
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegação de que o paciente foi vítima de violência policial, além da ilicitude do flagrante, eis que a busca na residência dele foi realizada sem autorização judicial – Improcedência - Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado nº 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Ação policial amparada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal – Crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo – Fundadas razões para a busca domiciliar – Eventuais excessos dos policiais responsáveis pela prisão, se existentes, devem ser apurados em procedimento próprio - Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, carecendo a medida de motivos justificadores – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vê-se dos autos que o paciente vinha sendo monitorado em razão de supostas vendas de entorpecentes, já havendo informações precisas quanto a prática de
tráfico formiguinha,
local onde traficava, o veículo que utilizava e o endereço que ocultava os entorpecentes.

Durante o monitoramento, os policiais perceberam que o usuário
José Adriano Augusto da Silva
aproximou-se do paciente
Adriano José Silva dos Santos
visando a aquisição de entorpecente, momento em que foi feita abordagem policial, sendo encontrada com ele uma porção de
pasta base de cocaína.

Em busca à residência do paciente, foi localizada no interior de um urso de pelúcia um invólucro possuindo várias pedras análogas a
pasta base de cocaína,
m
otivo pelo qual foi preso em flagrante.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico requestando, primeiramente, a nulidade de provas, ante a ilegalidade da invasão de domicílio. Posteriormente, afirma que o paciente vem sofrendo coação ilegal
ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), sendo que ele ostentaria predicados pessoais favoráveis, havendo a necessidade de substituição por cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, no que tange ao pedido de nulidade de provas, em razão da suposta invasão ilegal de domicilio, constato que tal pedido não foi submetido ao crivo do juízo
a quo
, portanto, inviável o exame por este Tribunal
Ad Quem,
sob pena de incidir em indevida
supressão de instância
.

Nesse sentido:

(...) A tese de nulidade das provas, ante à alegada violação de domicílio não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância. (N.U 1017695-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto a prisão, da análise dos autos, verifica-se que a constrição cautelar do paciente preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Ora, conforme se vê dos autos, o paciente ostenta condenações criminais pretéritas pelos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para Tal fim, ambas reguladas na Guia de Execução Penal de nº 0004473-56.2015.811.0055.

Portanto, é
reincidente específico
em crimes envolvendo entorpecentes ilícitos, fato que por si só é suficiente a fundamentar o decreto/manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Porém, também estamos diante de sustância entorpecente considerada de alto potencial viciante e deletéria a saúde humana, cuja a quantidade apreendida, conforme convencionado no
decisum
ora vergastado
“...
poderia produzir outras cem porções
...”,
portanto, atingindo uma grande quantidade de pessoas, portando, entendo estar evidenciada a gravidade concreta do delito a exigir o
resguardo da ordem pública.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a apreensão de considerável quantidade e variedade de droga demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar. (N.U 1022295-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
natureza do entorpecente apreendido.

Nesse passo,
atento ao §6º, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Adriano José Silva dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023